Tribunal: TJBA
Processo: 8069132-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069132-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUELY TOURINHO DA ROCHA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL HEREDA FREIRE DE CARVALHO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO GERENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACESSO À JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspensão de cobranças oriundas de suposta fraude bancária, concedeu parcialmente a gratuidade de justiça e determinou a comprovação de tentativa de solução administrativa prévia, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os agravantes fazem jus à gratuidade de justiça integral; (ii) estabelecer se é legítima a exigência de prévia tentativa de solução administrativa como condição para o exercício do direito de ação; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para suspender cobranças decorrentes de fraude bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os agravantes comprovam renda inferior a quatro salários mínimos, sendo idosos, o que evidencia hipossuficiência e justifica a concessão integral da gratuidade de justiça, sob pena de restrição indevida ao acesso à jurisdição.

4. A exigência de prévio esgotamento da via administrativa viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, inexistindo previsão legal que condicione o ajuizamento de ação em casos de responsabilidade civil bancária por fraude.

5. A probabilidade do direito se evidencia por documentos que demonstram movimentações bancárias atípicas (empréstimos e transferências via PIX) incompatíveis com o perfil dos consumidores, além de registro de ocorrência.

6. Aplica-se a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros, nos termos da Súmula 479 do STJ, caracterizando fortuito interno.

7. O perigo de dano se configura na continuidade de cobranças de elevado valor, aptas a comprometer a subsistência dos agravantes e ensejar negativação indevida.

8. A medida de suspensão das cobranças é reversível, podendo ser restabelecida em caso de improcedência do pedido principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido
para c
onceder a gratuidade de justiça; a
fastar a determinação de comprovação de tentativa de resolução administrativa
e
determinar a suspensão imediata de todas as cobranças
.
.

Tese de julgamento
: 1. A gratuidade de justiça deve ser concedida integralmente quando comprovada a hipossuficiência econômica, especialmente em se tratando de idosos. 2. O acesso ao Poder Judiciário não pode ser condicionado ao prévio esgotamento da via administrativa, salvo previsão legal expressa. 3. Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. A presença de indícios de fraude e risco à subsistência do consumidor autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender cobranças e impedir negativação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000174-16.2022.8.05.0088, Rel. Des. Emilio Salomão Pinto Reseda, j. 18.12.2025.
Apelação/Reexame Necessário 8001170-47.2025.8.05.0043, Rel(a). Des(a). Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, DJEN em 11/03/2026

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8069132-22.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravantes
SUELY TOURINHO DA ROCHA e ANTONIO FRANCISCO DA ROCHA FILHO
e, como Agravado, o
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora